Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleres Maria de Oliveira Alvim (Id. 77685109) contra o acórdão (Id. 77204920) proferido desta Egrégia Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora recorrente.
2. O recurso manejado pela ora embargante merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais (Id. 77685109) a embargante verbera, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão impugnado. 3.1. Aduz que o colegiado teria deixado de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade das decisões proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades no 6990 e 7391, bem como sobre a distinção entre o reajuste escalonado previsto na Lei local no 5.008/2012 e a revisão geral anual de servidores tratada no Tema n° 864 da repercussão geral, além de não explicitar os efeitos financeiros decorrentes da condenação.
4. O Distrito Federal, ofereceu contrarrazões (Id. 78214193), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Sustenta que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de modo expresso e suficiente todas as teses deduzidas pela parte autora, limitando-se o recurso a pretender reabrir a discussão de mérito sob o rótulo de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicabilidade das decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal relativas aos reajustes escalonados de servidores distritais e à extensão dos efeitos financeiros reconhecidos, ou se o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. 6.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
7. Os argumentos expostos pelo embargante revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das normas estabelecidas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 7.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas. 7.2. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
8. Observe-se, a esse respeito, que restou devidamente comprovado que o acórdão embargado analisou de modo explícito a distinção entre os reajustes escalonados concedidos por leis locais específicas e a revisão geral anual prevista no Tema n° 864 da repercussão geral, aplicando, inclusive, o entendimento vinculante da Suprema Corte nas “ADIs” no 6990 e n° 7391, que reconheceram a constitucionalidade da implementação dos reajustes e afastaram a exigência de dotação orçamentária prévia
9. Quanto ao mais, os elementos de prova existentes nos autos permitem a demonstração de que a Egrégia Primeira Turma Recursal apreciou integralmente as teses deduzidas pela parte demandante, ora recorrente, reconhecendo que eventual ausência de previsão orçamentária não exclui a norma concessiva, mas apenas suspende sua eficácia até ulterior exercício financeiro, conforme orientação firmada pelo Excelso STF.
10. Por essas razões o acórdão impugnado registrou que não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco direito adquirido a regime remuneratório mais favorável, uma vez que os reajustes questionados foram implementados posteriormente de modo legítimo e com base em regra específica, inexistindo valores retroativos a serem pagos além daqueles já contemplados pela Administração Pública.
11. Verifica-se, portanto, que devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 11.1. Além disso, para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia (Acórdão n° 2058272, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025).
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1834297; Acórdão n° 1940110; Acórdão n° 1785584; e Acórdão no 1885487.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de Julgamento: Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados (art. 1.025 do CPC).
Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 1022, incisos I, II e III, e 1025, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 2058272; Acórdão no 1834297; Acórdão n° 1940110; Acórdão n° 1785584; e Acórdão no 1885487.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.